Tribunal: TJMT
Processo: 1035571-89.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035571-89.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SANTA FELICIDADE MINERACAO SPE LTDA - CNPJ: 48.364.411/0001-92 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.073.316/0001-27 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Santa Felicidade Mineração SPE Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por Atrativa Engenharia Ltda., relativa a valores decorrentes de serviços alegadamente prestados, com emissão de notas fiscais e faturas no valor total de R$ 1.114.895,58, dos quais houve pagamento parcial de R$ 15.000,00 e R$ 186.843,36. A embargante sustenta omissões quanto ao cerceamento de defesa, à ausência de oportunidade para especificação de provas, à ausência de decisão saneadora, à juntada de documentos após a contestação, à violação ao contraditório, à suposta decisão surpresa e ao enfrentamento dos arts. 9º, 10, 355, 357, 369, 370 e 373 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito, da ausência de decisão saneadora e da ausência de prazo para especificação de provas; (ii) estabelecer se houve omissão ou nulidade em razão da juntada de documentos com a impugnação à contestação, sem abertura de novo prazo à embargante; e (iii) determinar se os embargos de declaração buscam sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC ou apenas rediscutir o mérito e a valoração da prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo, em regra, à rediscussão da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao consignar que a decisão de saneamento não constitui etapa obrigatória em todos os processos, sendo necessária apenas quando houver necessidade de delimitação das questões controvertidas e organização da instrução probatória.

5.

O julgamento antecipado do mérito é adequado quando o acervo documental se mostra suficiente para a solução da lide, pois a imposição de fase instrutória desnecessária configura formalismo inútil e incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

6.

O juiz é o destinatário da prova e compete ao magistrado aferir a necessidade, a pertinência e a utilidade da instrução probatória para a formação de seu convencimento, não sendo absoluto o direito à produção de provas.

7.

A mera invocação genérica de intenção probatória não impõe ao julgador a abertura da fase instrutória quando não há demonstração concreta da indispensabilidade da prova pretendida.

8.

A decisão de saneamento prevista no art. 357 do CPC pressupõe necessidade de organização da instrução, de modo que sua ausência não gera nulidade quando o magistrado reconhece a suficiência da prova documental e julga antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355 do CPC.

9.

O Código de Processo Civil não prevê abertura automática de prazo para “impugnação da impugnação à contestação” ou tréplica, salvo quando o juiz reputar necessária providência específica para assegurar o contraditório sobre elemento novo efetivamente relevante.

10.

A manutenção da sentença não se fundou em documento inesperado, isolado ou decisivo, mas no conjunto probatório examinado, especialmente notas fiscais, comunicações eletrônicas, propostas e demais documentos indicativos da contratação, da execução dos serviços e da inadimplência.

11.

A decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, ocorre quando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, o que não se verifica quando o julgamento antecipado do mérito se apoia em técnica processual expressamente prevista no art. 355 do CPC e em temas integrantes da controvérsia desde a origem.

12.

O acórdão embargado enfrenta a distribuição do ônus da prova ao afirmar que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito e que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

13.

A ausência de impugnação específica ao conteúdo das comunicações eletrônicas, com alegações genéricas de inexistência de vínculo, atrai a incidência do art. 341 do CPC.

14.

O julgador não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

15.

Não se aplica multa por caráter protelatório quando, no caso, se trata dos primeiros embargos de declaração opostos pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para a solução da lide.

2. A decisão de saneamento não constitui fase obrigatória quando não há necessidade de organização da instrução probatória.

3. A ausência de abertura automática de prazo para manifestação após a impugnação à contestação não viola o contraditório quando inexiste documento novo decisivo ou fundamento surpresa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração probatória quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035571-89.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA

EMBARGADO: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
, relativa à cobrança de valores decorrentes de serviços alegadamente prestados, com notas fiscais e faturas emitidas no valor total de R$ 1.114.895,58, dos quais houve pagamento parcial de R$ 15.000,00 e R$ 186.843,36.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado quanto às alegações de cerceamento de defesa, ausência de oportunidade para especificação de provas, ausência de decisão saneadora, juntada de documentos após a contestação, violação ao contraditório e suposta decisão surpresa. Afirma que os autos foram sentenciados logo após a impugnação à contestação, sem abertura de prazo para manifestação sobre eventual julgamento antecipado do mérito.

Alega, ainda, que parte dos documentos utilizados como fundamento da condenação teria sido juntada apenas com a impugnação à contestação, sem que lhe fosse oportunizado contraditório específico, bem como que o acórdão não teria enfrentado adequadamente os artigos 9º, 10, 355, 357, 369, 370 e 373 do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide, sendo dispensável a fase de saneamento quando desnecessária a dilação probatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, como regra, à rediscussão da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou à reforma do julgado apenas porque a conclusão adotada pelo órgão julgador foi desfavorável à parte recorrente.

No caso concreto, a embargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto ao cerceamento de defesa, à ausência de saneamento, à ausência de prazo para especificação de provas, à juntada de documentos após a contestação e à alegada ocorrência de decisão surpresa.

Todavia, não se verifica a omissão apontada.

A questão do alegado cerceamento de defesa foi expressamente analisada pelo acórdão embargado.

O voto condutor consignou que a decisão de saneamento não constitui etapa obrigatória em todos os processos, mas apenas naqueles em que se revela necessária a delimitação das questões controvertidas e a organização da instrução probatória. Também ficou assentado que, quando o acervo documental já se apresenta suficiente para o julgamento, a providência saneadora se torna dispensável, sob pena de se impor ao processo formalismo inútil e incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

O acórdão embargado concluiu, ainda, que o magistrado de origem consignou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, fundamentando sua decisão na suficiência dos documentos constantes dos autos.

Desse modo, não houve omissão. Houve, sim, pronunciamento jurisdicional contrário à pretensão da embargante.

O juiz é o destinatário da prova. Compete ao magistrado aferir a necessidade, a pertinência e a utilidade da instrução probatória para formação de seu convencimento. O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido em conformidade com a utilidade concreta da providência pretendida e com a necessidade de esclarecimento dos fatos controvertidos.

No caso, o acórdão concluiu que a prova documental era suficiente para o julgamento da lide. Por isso, afastou a tese de cerceamento de defesa, registrando que a mera invocação genérica de intenção probatória não impõe ao julgador a abertura da fase instrutória quando inexistente demonstração concreta de sua indispensabilidade.

O acórdão também se amparou em precedente expressamente citado no voto, segundo o qual “descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas”.

Assim, a matéria foi efetivamente enfrentada.

Também não procede a alegação de omissão quanto à ausência de decisão saneadora.

O artigo 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Portanto, se o magistrado entende que o processo se encontra maduro para julgamento, pode proferir sentença sem instaurar fase instrutória e sem proferir decisão de saneamento.

A decisão de saneamento prevista no artigo 357 do CPC pressupõe a necessidade de organização da instrução. Não é fase obrigatória em todo e qualquer processo. Sendo suficiente o conjunto probatório documental, o julgamento antecipado do mérito é providência processualmente adequada.

Não há, portanto, nulidade pelo simples fato de o magistrado ter “
pulando
” a fase instrutória, pois o próprio artigo 355 do CPC autoriza tal providência quando a causa estiver madura para julgamento.

A embargante sustenta que não teria tido oportunidade de se manifestar após a impugnação à contestação.

Entretanto, inexiste no Código de Processo Civil uma fase processual obrigatória denominada “
impugnação da impugnação à contestação”
ou
“tréplica
” automática. Inobstante a todos os fatos, o recorrente ainda teve a fase de apelação para impugnar os argumentos e o não o fez.

A réplica à contestação é ato processual destinado, em regra, à manifestação da parte autora sobre preliminares, documentos e fatos impeditivos, modificativos ou extintivos eventualmente alegados pelo réu. Após a impugnação à contestação, não há previsão de abertura automática de novo prazo à parte ré para apresentar nova manifestação, salvo quando o juiz reputar necessária providência específica para assegurar o contraditório sobre elemento novo efetivamente relevante.

No caso dos autos, o acórdão embargado não fundou a manutenção da sentença em documento inesperado, isolado ou decisivo, mas no conjunto probatório já examinado, especialmente notas fiscais, comunicações eletrônicas, propostas e elementos documentais que evidenciaram, no entendimento do órgão julgador, a contratação, a execução dos serviços e a inadimplência.

O voto condutor destacou que as notas fiscais de serviços emitidas, aliadas às comunicações eletrônicas trocadas entre as partes, constituíram elementos idôneos para demonstrar a existência da relação jurídica, a execução dos serviços e a inadimplência da obrigação.

Logo, a ausência de abertura de prazo para uma inexistente “impugnação da impugnação à contestação” não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Também não há omissão ou nulidade por decisão surpresa.

A decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ocorre quando o julgador decide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

No caso, o julgamento antecipado do mérito não constituiu surpresa processual. Trata-se de técnica expressamente prevista no artigo 355 do CPC, aplicável quando o juiz verifica a desnecessidade de produção de outras provas. Além disso, a controvérsia decidida permaneceu dentro dos limites da lide: existência da contratação, execução dos serviços, emissão das notas fiscais, inadimplemento e suficiência da prova documental. Esses temas integravam o debate processual desde a origem.

Não se pode confundir decisão surpresa com julgamento contrário ao interesse da parte. O fato de o magistrado ter entendido suficiente o acervo documental e dispensável a instrução não caracteriza, por si só, violação ao contraditório, especialmente porque o acórdão expressamente assentou que a prova era suficiente para o deslinde da causa.

A embargante também sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos documentos apresentados pela autora.

Todavia, o voto condutor enfrentou a matéria.

Constou expressamente que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova.

Também foi consignado que a apelante não impugnou de forma específica o conteúdo das comunicações eletrônicas, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de vínculo, atraindo a incidência do artigo 341 do Código de Processo Civil. Assim, a insurgência revela mera tentativa de rediscutir o mérito, especialmente quanto à valoração da prova documental, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a se manifestar de forma exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ao arremate, entendo incabível qualquer multa por efeitos protelatórios como pugnado em contrarrazões, uma vez este ser o primeiro recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026